Tribunal: TJMT
Processo: 1025642-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025642-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - CPF: 442.042.448-66 (ADVOGADO), SHIRLEY PENA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 32.621.460/0001-23 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO GALLE ROSA - CPF: 427.432.038-38 (ADVOGADO), CAMILA CRISTINA ALIBERTI - CPF: 417.856.608-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Shirley Pena de Souza Ltda. contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela em ação revisional de contrato bancário, onde se pleiteia a suspensão de cobrança de valores entendidos como abusivos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, considerando a alegada abusividade contratual e o risco de lesão grave ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida considerou a necessidade de dilação probatória, pela complexidade dos elementos contratuais e financeiros envolvidos, para análise da alegada abusividade nas taxas de juros.

4. Além disso, verificou-se o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão em caso de provimento antecipatório, conforme prevê o § 3o do art. 300 do CPC.

5. Os indícios de abusividade nas taxas de juros alegados pela parte agravante, embora presentes, demandam análise aprofundada e produção de provas, inviável em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"É inviável a concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato bancário quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e evidenciada a necessidade de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI no 1.0000.18.055203-6/001, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 22/5/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por SHIRLEY PENA DE SOUZA LTDA (nome fantasia: OTICA ISA IRIS, que nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários com Pedido Liminar no. 1010027-37.2024.8.11.0055 movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Sustenta a agravante que: a decisão merece ser reformada por ser evidente no caso que as cláusulas contratadas, além de serem abusivas e divergirem da média do Banco Central, não devem ser usadas como instrumento de exploração e dominação do consumidor. Por isso, a Agravante pleiteia a descaracterização da mora e a autorização para o depósito da parcela incontroversa em juízo.

Aduz ‘ser incontroversa a probabilidade de direito invocado. Que a tutela de urgência busca afastar a abusividade da instituição financeira. Ademais, o risco de dano grave ou de difícil reparação se manifesta na probabilidade de negativação do nome da Agravante, decorrente de uma dívida originada de um contrato aparentemente abusivo; assim, pede a Agravante, autorização para depósito do valor da parcela com base na taxa média do BACEN na data da contratação, R$5.290,10 (cinco mil, duzentos e noventa reais e dez centavos), aplicando-se a média de mercado de 1,19% a.m., na data da contratação, bem como que o Agravado se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, com relação a cédula de crédito bancário ora discutida, até o julgamento final da demanda.’.

Por fim, afirma que, flagrantemente supera significativamente a média cobrada pelas demais instituições financeiras, conforme informações de consulta pública divulgada pelo Banco Central do Brasil em sítio eletrônico, afrontando o Princípio da Boa-fé Objetiva e Função Social do Contrato, positivados nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, além dos artigos 39, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei no 8.078/90.

Requer seja deferida a antecipação da tutela de urgência autorizando a Agravante a depositar nos autos o valor da parcela incontroversa na quantia de R$5.290,10 (cinco mil, duzentos e noventa reais e dez centavos), aplicando-se a média de mercado de 1,19% a.m., na data da renegociação; seja confirmada a tutela de urgência, para fim de afastar se definitivamente a caracterização da mora por parte da autora bem como seus efeitos, restando a mesma livre de registro em cadastro de inadimplentes e livre da cobrança de multa moratória e juros de mora; Por fim, seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como medida de justiça.

A liminar foi indeferida. (id. 23879197)

Informações. (id. 239194292)

Sem contrarrazões. (id. 244715690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por SHIRLEY PENA DE SOUZA LTDA (nome fantasia: OTICA ISA IRIS, que nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários com Pedido Liminar no. 1010027-37.2024.8.11.0055 movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, quando afirma que a questão merece profunda análise e instrução probatória, o que ainda não ocorreu, transcrevo:

“(...) No caso em comento, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do CPC, pois a matéria trata de revisão de contrato e que demanda dilação probatória para melhor análise e estudo contratual.

Em outro aspecto, existe o dano irreversível em desfavor do autor, pois com o deferimento da tutela, e, caso a demanda seja improcedente, a instituição financeira teria que efetuar o recálculo da dívida com juros de mora da diferença não paga e embutir esse valor nas parcelas vincendas causando-lhe prejuízos financeiros maiores do que os que alega.

Desta forma, caso vença, será revisionado o contrato e determinada a restituição do que lhe foi cobrado a mais, ou até mesmo a opção do abatimento do crédito, amortizando as parcelas vincendas.

Fica consignado que durante o curso do processo, com a juntada de novas provas, ou a pedido da parte autora, a presente decisão poderá ser revista.

Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA, podendo ser revista em caso de comprovação de novos fatos modificativos. (...)”. (id. 238477680)

Para ser concedida a tutela, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Além disso, exige-se que não haja perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório postulado (art. 300, § 3o, CPC/15).

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: ‘3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452). (...) § 3.o: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a irreversibilidade de fato, que impede a concessão da medida. Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. (Comentários ao Código de Processo Civil / Novo CPC - Lei 13.105/2015, Parte Geral, Revista dos Tribunais, 1a ed. em "e-book", p. 493/494)

"In casu", a par de respeitáveis os argumentos da agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Não obstante haver indícios de abusividade na taxa de juros contratual, necessário seja realizada uma ampla e melhor dilação probatória.

Ademais, o Magistrado, como destinatário final das provas, é o responsável por aferir a necessidade de produção das provas requeridas, para o fim de formar o seu livre convencimento motivado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - BLOQUEIO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SUPOSTA FRAUDE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, cabível a antecipação dos efeitos da tutela, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a complexidade do caso sub judice, patente a necessidade de dilação probatória, visando aferir a existência de suposta fraude na transferência de propriedade do veículo. 3. Assim, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada, devendo a questão ser dirimida em cognição exauriente, no curso do devido processo legal. 4. Recurso não provido. (AI no 1.0000.18.055203-6/001, 2a CCív/TJMG, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 22/5/2019)

Assim, se faz necessária uma maior instrução processual, com dilação probatória, dando oportunidade a ambas as partes de trazerem os seus argumentos e provas, de tal sorte que possa melhor apurar os fatos, sendo inviável tal procedimento em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024